Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2065277, em que alega omissão quanto à tese recursal de nulidade por ausência de fundamentação. Assevera, ainda, que a condenação teve por fundamento a insuficiência probatória, sendo que não teria sido oportunizada a produção das provas “manifestamente requeridas”, o que caracterizaria cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de omissão quanto à análise das alegadas teses recursais de nulidade por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausentes as alegadas nulidades ou qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que “o conjunto probatório, composto pelo instrumento eletrônico do negócio jurídico celebrado entre as partes, os comprovantes de pagamento e as fotografias do piso instalado, evidenciam a má execução dos serviços, revelando-se vícios aparentes e defeitos que comprometem a adequação e a finalidade do produto entregue” (item 9 da ementa).
5. Da mesma forma, a sentença recorrida ao rejeitar a prova oral (supostos prepostos da empresa que poderiam esclarecer que a “não preparação do contrapiso teria sido a causa determinante do vício”), dispôs que “a matéria posta em juízo comporta prova de índole tão-somente documental, já acostada aos autos, de sorte que cabe lugar o julgamento antecipado da lide (art. 355, I), isso porque “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (REsp 2832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14/03/90)”. Aliás, não se pode desconsiderar que a empresa foi contratada para a instalação do piso, de sorte que a ela competiria certificar-se acerca das condições ideais para a realização do serviço.
6. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC. E a apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
7. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
8.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.